Tribunal: TJMT
Processo: 1037245-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037245-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ROMARDE BITENCOURT JUNIOR - CPF: 100.872.916-73 (ADVOGADO), KELLE AVELAR DE FREITAS - CPF: 057.971.616-30 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JOSE ROMARDE BITENCOURT JUNIOR - CPF: 100.872.916-73 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a concessão de prisão domiciliar em razão do quadro de saúde da custodiada. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, à custa da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com posterior indeferimento do pedido de substituição do encarceramento por prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da elevada quantidade de entorpecente apreendido em posse da paciente, presa em flagrante delito enquanto transportava cerca de 15Kg (quinze quilos) de maconha entre municípios mato-grossenses; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão processual.

5. Não demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento domiciliar para o resguardo do direito à vida e à saúde da paciente, não há falar em substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar, que exige, para tanto, comprovação inequívoca de que o requerente esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.

6. No caso, embora comprovada a condição de saúde mental da paciente, os documentos colacionados à prova pré-constituída demonstram que ela vem recebendo o devido acompanhamento médico e psiquiátrico intramuros, o que afasta, por ora, a alegação de incompatibilidade do tratamento com o ambiente carcerário e, por conseguinte, o alegado constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. É legítima a decretação da prisão preventiva da paciente em razão da vultosa quantidade de entorpecente apreendido, além das circunstâncias do caso, a denotar a periculosidade social da paciente e justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa. 2. A concessão de prisão domiciliar exige prova inequívoca da extrema debilidade por doença grave e da incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento necessário.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, e 318, II; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 725.170/SP. STJ, HC 483.963/SP. TJMT, Enunciados n. 25 e n. 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1037245-74.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE:

Dr.
JOSE ROMARDE BITENCOURT JUNIOR

PACIENTE:

KELLE AVELAR DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste /MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva da paciente
nos autos do APFD n. 1010003-29.2025.8.11.0037, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi
presa em flagrante delito
em
15/08/2025
, por supostamente incorrer na prática do delito supramencionado; vindo a ser o claustro
convertido em prisão preventiva
em
16/08/2025
. Posteriormente, em
21/10/2025
, foi
indeferido
o requerimento de revogação da segregação cautelar.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
desnecessidade da manutenção da custódia
, sobretudo em razão do
grave estado de saúde da paciente
, que seria portadora de doença mental (CID 10 F31.9), com histórico de
tratamento psiquiátrico contínuo
e, inclusive, de
tentativa de autoextermínio no interior da unidade prisional
, quadro que, na intelecção defensiva, atrai a incidência do
art. 318, II, do Código de Processo Penal
, a autorizar a
substituição da prisão preventiva pelo recolhimento cautelar em domicílio
.

Adicionalmente, defende a
desproporcionalidade da medida segregatícia
ao argumento de que as condições pessoais favoráveis da paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), aliadas à possibilidade de aplicação de
providências cautelares diversas
, tornam o encarceramento indevido.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem,
a fim de que seja a prisão preventiva substituída pela domiciliar
, com monitoramento eletrônico, e, subsidiariamente,
seja revogada a segregação cautelar, com a imposição de medidas cautelares diversas
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 324141392.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID
324379879
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 325875893.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 327382869).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
KELLE AVELAR DE FREITAS
foi presa em flagrante delito em
15/08/2025
,
pela suposta prática
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Por clareza, registro que, nos autos n.
1010963-82.2025.8.11.0037
, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face da paciente, imputando-lhe a prática do crime supramencionado.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 15 de agosto de 2025, no km 290 da rodovia BR-070, na Comarca de Primavera do Leste/MT,
KELLE AVELAR DE FREITAS
foi flagrada
trazendo consigo e transportando porções de entorpecentes
, consistentes em
20 (vinte) tabletes de maconha
, com massa total de
14.791,28 g (quatorze quilos, setecentos e noventa e um gramas e vinte e oito centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tratando-se,
in casu,
de substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo o território nacional.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, a Polícia Rodoviária Federal, durante atividade operacional de policiamento ostensivo voltada à repressão de crimes, no km 290 da rodovia BR-070, abordou um ônibus de transporte de passageiro da empresa AM Transporte.

Em entrevista com os passageiros, a passageira
KELLE AVELAR
apresentou comportamento suspeito, pois declarou que morava em Cuiabá/MT e estava indo visitar sua mãe em Barra do Garças/MT.

Questionada sobre o endereço de sua residência em Cuiabá/MT, a paciente não soube informar e, em consultas aos sistemas policiais, constatou-se que a acusada possuía cadastro de residência em Belo Horizonte/MG, o que divergia da informação inicialmente repassada aos policiais.

Dessa forma, em razão de fundada suspeita, se procedeu à busca em meio aos pertences da paciente, oportunidade em que foram localizados
20 (vinte) tabletes de maconha
.

Perguntada sobre a procedência dos entorpecentes encontrados,
KELLE
confessou que receberia R$ 1.000,00 (um mil reais) para transportar a droga até Barra do Garças/MT.

Posteriormente, perante a d. autoridade policial, a paciente optou por permanecer em silêncio.

Detida em flagrante delito por esses fatos, em sede de audiência de custódia,
KELLE
teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.

2025.260124; dos depoimentos dos policiais que atuaram no caso; e do Laudo Pericial n. 512.3.10.9871.2025.046181-A01, que atestou se tratar a totalidade do material apreendido de
14.791,28g
(quatorze quilos, setecentos e noventa e um gramas e vinte e oito centigramas) de
maconha
, acondicionados em
20 (vinte) tabletes
, bem como em resquícios deixados em um dichavador (ID 207184998 – autos n. 1010963-82.2025.8.11.0037).

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] No caso vertente,
reputo que a liberdade da Indiciada representa risco à ordem pública
,
devendo ser decretada a sua custódia para que a própria não continue a cometer condutas ilícitas e causar um clima de intranquilidade no meio social, em decorrência da prática destes crimes
.

As circunstâncias do caso concreto apontam
uma possível habitualidade na conduta da agente na prática do delito de tráfico de drogas
. Isso porque,
em primeiro
, ressalta-se que se trata de
quantidade da droga

é expressiva (STJ, AgRg no HC no 764911 - SP (2022/0259637-8). Relator: Ministro Jesuíno Rissato. 6a Turma. DJe 10.03.2023), bem como é de alta nocividade. A propósito,
considerando a grande quantidade da droga apreendida, qual seja, 20 (vinte) tabletes e uma porção de maconha, pesando, ao total, aproximadamente 14 kg, constituem sérios indícios de que a flagrada estaria fazendo do tráfico seu meio de vida, especialmente diante do fato de estar afastada de suas atividades laborais, recebendo benefício do INSS, a revelar receio concreto de reiteração delitiva
. Sobre o assunto, necessário destacar o ENUNCIADO 25 da TCCR do TJMT:
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
”

[...] Tais constatações, por si só, bastam para justificar a prisão preventiva da flagranteada com base na garantia da ordem pública,
diante da gravidade específica do crime supostamente perpetrado e da periculosidade acentuada do agente
.

[...] Ao referir-se à legislação processual penal em assegurar a ordem pública, nada mais quer dizer
impedir que criminosos pratiquem novos delitos e acautelar o meio social face à gravidade do crime e de sua repercussão na sociedade, a qual encontra-se seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos.

[...] Por fim, cumpre-se consignar que, nos termos da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça,
a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência previsto no artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988
. Posto isso e estando presentes os requisitos legais da prisão cautelar, em razão da natureza da infração praticada e ainda para assegurar a ordem pública,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA da Indiciada KELLE AVELAR DE FREITAS
, o que faço com fulcro no art. 312 e ss. do CPP”.

(Decisão de ID 204645451 – autos n. 1010003-29.2025.8.11.0037). — Destaquei.

Posteriormente, ao
indeferir
os pedidos consecutivos pela revogação da prisão preventiva e concessão de
custódia domiciliar
, o d. juízo
a quo
repisou
os fundamentos outrora lançados,
deixando de acolher
a argumentação defensiva, ao que se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] Inobstante as judiciosas alegações e documentos trazidos pela defesa,
verifica-se que a defesa não comprovou que esta encontra-se extremamente debilitada por motivo de doença grave, de forma incompatível com a permanência no ambiente carcerário
. Assim,
o arquivo juntado limita-se a informações de rotina e de tratamento utilizado por esta, sem apresentar comprovação técnica robusta que justifique a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Não bastasse,
não consta nos autos qualquer documento subscrito pelo Diretor da Unidade Prisional ou pela Autoridade Policial responsável pela Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis, onde ateste a impossibilidade de prestação dos cuidados médicos necessários ou a incompatibilidade da permanência da increpada no estabelecimento prisional.

[...] Por todo o exposto,
indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como o de substituição por prisão domiciliar, mantendo-se a custódia cautelar de KELLE AVELAR DE FREITAS
, porquanto
permanecem hígidos e inalterados os fundamentos que motivaram a sua decretação
. Ressalto que não se verifica qualquer modificação fática ou jurídica capaz de justificar a alteração da medida extrema”.

(Decisão de ID 204645451 – autos n. 1010003-29.2025.8.11.0037). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos, a paciente
KELLE
foi
presa em flagrante delito
enquanto transportava, entre municípios mato-grossenses, a vultosa quantidade de
20 (vinte) tabletes de maconha
, com cerca de
15Kg
(quinze quilos), fator que, por si só, demonstra a
periculosidade acentuada da agente
e seu aparente envolvimento com uma
estrutura criminosa organizada
, uma vez que tal quantidade exorbitante
não se coaduna com a figura de uma traficante eventual
; pelo contrário, conforme bem pontuou a d. magistrada singular, constitui sérios indícios de que a flagrada estaria fazendo do narcotráfico seu meio de vida, revelando, assim, um
fundado receio de reiteração delitiva
;
circunstâncias que demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento segundo o qual “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual sedimentou o posicionamento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente a autoridade inquinada de coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social da paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão preventiva.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da almejada prisão domiciliar

De outro turno, pleiteia o d. impetrante a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, em razão do
quadro de saúde
de
KELLE
, com arrimo na documentação anexada à inicial do
writ
sob o ID 324153383 e ss., com vistas ao resguardo de seu
direito

à vida e à saúde
; petitório que, na instância singela, ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
, nos termos já relatados.

Para maior clareza, transcrevo novamente o trecho pertinente da decisão de indeferimento proferida pelo d. juízo
a quo
,
in verbis
:

“[...] Inobstante as judiciosas alegações e documentos trazidos pela defesa,
verifica-se que a defesa não comprovou que esta encontra-se extremamente debilitada por motivo de doença grave, de forma incompatível com a permanência no ambiente carcerário
. Assim,
o arquivo juntado limita-se a informações de rotina e de tratamento utilizado por esta, sem apresentar comprovação técnica robusta que justifique a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Não bastasse,
não consta nos autos qualquer documento subscrito pelo Diretor da Unidade Prisional ou pela Autoridade Policial responsável pela Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis, onde ateste a impossibilidade de prestação dos cuidados médicos necessários ou a incompatibilidade da permanência da increpada no estabelecimento prisional.

[...] Por todo o exposto,
indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como o de substituição por prisão domiciliar, mantendo-se a custódia cautelar de KELLE AVELAR DE FREITAS
, porquanto
permanecem hígidos e inalterados os fundamentos que motivaram a sua decretação
. Ressalto que não se verifica qualquer modificação fática ou jurídica capaz de justificar a alteração da medida extrema”.

(Decisão de ID 204645451 – autos n. 1010003-29.2025.8.11.0037). — Destaquei.

Com efeito, cediço que não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício de prisão domiciliar, mas, sobretudo, da
saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia
e, concomitantemente, da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

Fixadas essas premissas, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, estou convencido de que a análise dos documentos carreados aos autos
não permite
o alcance da conclusão de
imprescindibilidade
da prisão domiciliar com vistas ao resguardo do direito à vida e à saúde da paciente.

Isso porque os documentos médicos anexados, embora atestem a preexistente condição psiquiátrica da paciente, limitam-se a informações de rotina e de tratamento,
inexistindo
, até este momento, documento técnico, laudo ou relatório subscrito pela direção da unidade prisional à qual a paciente se encontra recolhida [Cadeia Feminina de Rondonópolis] que ateste a
impossibilidade de prestação dos cuidados médicos necessários
ou a
incompatibilidade da permanência da paciente no local
com suas necessidades de saúde.

Pelo contrário, os próprios documentos juntados pelo d. impetrante demonstram que a paciente está recebendo atendimento médico e psiquiátrico dentro da unidade prisional, porquanto o Prontuário de Atendimento Ambulatorial e o Receituário de Controle Especial demonstram que o médico Dr.
Luilson Leonel Teixeira
prescreveu à paciente, já no sistema prisional, a medicação de que ela necessita (Desvenlafaxina, Haloperidol, Ácido Valpróico e Lítio).

Assim, o fato de a paciente estar sendo medicada e acompanhada pela equipe de saúde do presídio demonstra, ao menos
a priori
, que
seu tratamento é possível e está sendo realizado no ambiente carcerário.

Nessa conjuntura, embora a
tentativa de autoextermínio
relatada em tais documentos médicos seja um evento grave, a demandar atenção contínua da unidade prisional, é certo que
não se traduz, automaticamente, em direito à prisão domiciliar
, especialmente quando contraposto à
alta periculosidade da agente
, já demonstrada alhures, e ao fato de que
os necessários serviços de saúde lhe vêm sendo administrados intramuros
.

Concluo, pois, que não se encontra comprovada nos autos a
impossibilidade de acesso
, pela paciente, às medicações e cuidados indispensáveis ao seu tratamento, tampouco a
inadequação
da unidade prisional às suas demandas de saúde.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
KELLE AVELAR DE FREITAS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025